Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-20.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803017-20.2023.8.14.0008

APELANTE: MARIA NEIDE FERREIRA DA CRUZ

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA SEM DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO JUDICIAL FORA DOS PARÂMETROS LEGAIS.
HONORÁRIOS SU
CUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Maria Neide Ferreira da Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a Ação Monitória ajuizada por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., reconhecendo como de pleno direito o título executivo judicial formado com base em faturas de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela concessionária de energia possui respaldo probatório suficiente para instruir a Ação Monitória; (
ii
) estabelecer se a alegação de excesso de cobrança apresentada pela Apelante preenche os requisitos legais para
ser examinada; (
iii
) determinar se é juridicamente viável o parcelamento do débito em condições diversas das previstas no art. 916 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial foi instruída com faturas e planilhas de débito relativas à unidade consumidora da Apelante, documentos reconhecidos pela jurisprudência como prova escrita hábil a aparelhar Ação Monitória.

A alegação de excesso de cobrança não veio acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, como exige o art. 702, § 2º, do CPC, o que impede o conhecimento dessa matéria, nos termos do § 3º do mesmo artigo.

A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não afasta a exigência legal de apresentação do demonstrativo de cálculo, pois a inversão do ônus da prova não exime a parte do cumprimento de deveres processuais mínimos.

A proposta de parcelamento da dívida em 48 vezes não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois extrapola os limites do art. 916 do CPC, não podendo ser imposta judicialmente ao credor.

É cabível a fixação de honorários advocatícios de ofício pelo magistrado, dada a natureza de ordem pública da verba sucumbencial. Assim, ainda que em primeiro grau tenham sido fixados no percentual de 5% sobre o valor da causa com base no art. 701 do CPC, a improcedência dos embargos monitórios impõe a observância do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado o arbitramento em 10% sobre o valor atualizado da causa.

e
m virtude do desprovimento do recurso de apelação, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, majorando-se os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa
, observada a gratuidade processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803017-20.2023.8.14.0008

APELANTE: MARIA NEIDE FERREIRA DA CRUZ

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA NEIDE FERREIRA DA CRUZ em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE/REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
,

ajuizada por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em desfavor
MARIA NEIDE FERREIRA DA CRUZ,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial, que o faço com fulcro na norma do artigo 702, § 8º, do CPC, prosseguindo-se o feito, observando-seo disposto no Título II, do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, no que for cabível.

Condeno a requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que arbitro em 5%, do valor atribuído à causa, conforme preceitua a norma do artigo 701, do CPC, todavia, suspendo a cobrança, em razão de deferir as benesses da justiça gratuita à requerida.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos da norma do artigo 487, I, do CPC
”.

Em suas razões, sustenta
a Apelante
, em suma: a desproporcionalidade do valor cobrado, afirmando que sua dívida real seria de R$ 8.501,92 (oito mil, quinhentos e um reais e noventa e dois centavos); a ausência de legitimidade dos valores apresentados pela Apelada, que se baseiam em simples planilhas; o fato de a unidade consumidora ter tido o fornecimento de energia interrompido, o que tornaria indevida a geração de faturas posteriores; e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor para reequilibrar a relação contratual. Ao final, pugna pela reforma total da sentença para que o débito seja reconhecido no valor que aponta como incontroverso, com a possibilidade de parcelamento em 48 vezes, e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Apresentada
a
s
contrarrazões

pleiteando a manutenção integral da sentença.
(Id. 23099150).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Das razões recursais:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do valor constituído em título executivo judicial por meio de ação monitória, em face dos argumentos da Apelante sobre a exorbitância do débito e a ausência de prova.

Adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

A Ação Monitória, disciplinada a partir do artigo 700 do Código de Processo Civil, é o instrumento processual colocado à disposição daquele que, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pretende exigir de outrem o pagamento de
quantia
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. Para sua propositura, basta a apresentação de documento que, embora não se revista das características de título executivo, permita a razoável inferência da existência do direito do autor.

No caso em tela, a concessionária de energia instruiu sua petição inicial com faturas e planilhas de débito vinculadas à unidade consumidora da Apelante, documentos que são considerados pela jurisprudência pátria como prova escrita hábil a aparelhar a Ação Monitória.

Nesse sentido tem apreciado a jurisprudência pátria:

(STJ -
AREsp
: 00000000000002912289, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/05/2025)

Uma vez admitida a ação e expedido o mandado de pagamento, abre-se ao réu a possibilidade de opor embargos monitórios, que possuem natureza de
contestação. Contudo, a lei processual estabelece um requisito específico e inafastável quando a matéria de defesa for o excesso de cobrança. Dispõe o artigo 702 do CPC:

Art. 702. [...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

Da análise dos autos, constata-se que a Apelante, em seus embargos monitórios e reiterado em seu apelo, limita-se a afirmar de forma genérica que o valor cobrado é "muito desproporcional", apontando que o débito correto seria de R$ 8.501,92. Todavia, em nenhum momento do processo ela se desincumbiu do ônus de apresentar um "demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", detalhando como chegou a tal montante.

A ausência do referido cálculo impede a análise da alegação de excesso, tratando-se de uma falha processual grave que leva à rejeição dos embargos nesse ponto, conforme corretamente decidiu o juízo
a quo
. A simples menção de um valor que entende correto, sem a devida comprovação de sua origem e composição, não satisfaz a exigência legal.

Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, reconhecendo a vulnerabilidade da consumidora, tal proteção não tem o condão de isentá-la do cumprimento de ônus processuais mínimos. A inversão do ônus da prova, prerrogativa consumerista, não é absoluta e não exime a parte de produzir um mínimo de prova de suas alegações, especialmente quando a lei exige uma conduta específica, como no caso do § 2º do art. 702 do CPC.

No que tange à proposta de parcelamento do débito em 48 meses, também não assiste razão à Apelante. Não cabe ao Poder Judiciário impor ao credor um plano de pagamento que não esteja previsto em lei ou em acordo entre as partes. O ordenamento jurídico prevê a possibilidade de parcelamento do débito judicial no art. 916 do CPC, mas sob condições específicas: depósito de 30% do valor, acrescido de
custas e honorários, e o restante em até 6 parcelas mensais. A proposta da Apelante foge por completo a essa previsão legal, não havendo como ser acolhida.

Por fim, em relação aos honorários de sucumbência, cumpre registrar que sua fixação pode ser revista de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Na origem, o
M
agistrado fixou a verba honorária no percentual de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 701 do CPC. Todavia, diante da improcedência dos embargos monitórios, deve prevalecer a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a fixação entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual arbitro os honorários em 10%.

Ainda, considerando o desprovimento do presente recurso, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

D
ispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a Apelante beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025